Tribunal: TJDFT
Processo: 0000209-31.2018.8.07.0013
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA COMPROVADA. INVIABILIDADE.
1. Não merece acolhida pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso de apelação interposto perante o Juízo da Vara da Infância e da Juventude, quando não demonstrada a situação excepcional que possa causar dano irreparável ou de difícil reparação ao adolescente, exigência legal, consubstanciada no art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente. À míngua de evidência desses requisitos, o menor deve ser submetido de pronto à tutela do Estado. Precedente desta Corte.
2. A absolvição mostra-se inviável quando todo o conjunto probatório colhido sob o pálio da ampla defesa e do contraditório demonstrar, inequivocadamente, a prática de ato infracional análogo ao crime de homicídio.
3. A gravidade do ato infracional praticada pelos menores, um homicídio com as características com o que se denomina de “execução”, em que o menor Apelante é confesso de que disparou pelo menos 11 (onze) vezes contra a vítima e, por erro de execução, terminou alvejando também uma outra pessoa, aliada às circunstancias em que o ato foi cometido, indicam que a medida socioeducativa de internação é a mais adequada a atender os fins do Estatuto Menorista, que é o educacional.
4. Negado provimento ao recurso.